Tribunal: TJMT
Processo: 0002644-28.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002644-28.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELUANA FERREIRA BORGES - CPF: 000.179.691-74 (APELANTE), ADILSON ESPIRITO SANTO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 196.166.601-44 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), CELSO DAVID ANTUNES - CPF: 330.534.647-72 (ADVOGADO), DANIEL LORDELLO SENNA - CPF: 885.578.475-72 (ADVOGADO), PALOMA DA SILVA LACERDA - CPF: 782.023.105-04 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eluana Ferreira Borges em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra TIM Celular S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente diante da comprovação dos fatos aduzidos na inicial.
Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 100677475, p. 16), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eluana Ferreira Borges moveu ação de indenização por dano moral contra Tim Celular S.A.,
aduzindo
que foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma suposta dívida no importe de R$32,00 (trinta e dois reais), decorrente do contrato n. GSMO11135555356, que alegou não ter pactuado.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora recorre
alegando que diferentemente do que consta no ato sentencial, as telas sistêmicas apresentadas pela apelada não são aptas a comprovar a regularidade da contratação. Alega a inexistência de vínculo referente ao contrato que deu ensejo à negativação indevida, persistindo o dever de indenizar da empresa apelada, mormente diante da comprovação dos fatos aduzidos na inicial
. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Apesar do douto magistrado direcionar o entendimento no sentido de que a empresa apelada logrou demonstrar a contratação dos serviços pela apelante através de telas sistêmicas, este não é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome da apelante no cadastro do SPC/SERASA (id. 3844583, p. 3-4).

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que a apelante tenha contratado os serviços oferecidos pela apelada e que deram origem à negativação, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Poderia a apelada ter se acurado em apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pela apelante ou mesmo as gravações pertinentes à contratação, ônus que não se desincumbiu, tendo em vista que juntou apenas cópia das telas do seu banco de dados, no bojo da contestação (id. 100677474, p. 55-58).

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao considerar a regularidade da contratação, tendo em vista que a apelada não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação, colacionando apenas as telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral.

Outrossim, resta incontroverso que a autora teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, em razão de suposta dívida com a TIM Celular S.A. (id. 3844583, p. 3-4).

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela apelante.

Por conseguinte, não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelada tem o dever de indenizar a apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo do ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
.

2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(RAC n. 94966/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2017 - negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE TELEFONIA FIXA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR MANTIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência desta conduta, como a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA, configurando o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Agindo o fornecedor com culpa, falhando na prestação do serviço ao consumidor, mormente por não demonstrar cabalmente o contrário, correta se mostra a devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, do CDC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, §3o, do CPC.”
(RAC n. 24772/2015, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.07.2015 - negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrida,
passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar procedente
a ação, declarando a inexistência do débito, devendo ocorrer a sua restituição na forma simples, caso tenha sido efetivamente pago pela apelante, bem como para excluir o nome dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022